Tribunal: TJPA
Processo: 0800078-76.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800078-76.2020.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: ROSA MARIA FERNANDES CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800078-76.2020.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS – 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.
(ADVOGADA KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

EMBARGADA:
ROSA MARIA FERNANDES CONCEIÇÃO
(ADVOGADOS MARCÍLIO NASCIMENTO COSTA E RANIERY RODRIGUES DE MIRANDA)

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS COM RETIFICAÇÃO FORMAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público, sob a alegação de contradição na fixação dos honorários sucumbenciais, os quais teriam sido arbitrados em 20% sobre o valor da causa, sem fundamentação. Sustenta o embargante que, diante da simplicidade da demanda e do caráter repetitivo da matéria, o percentual deveria ser reduzido. Após reconhecimento de incompetência da Turma originária, o feito foi redistribuição à 2ª Turma de Direito Privado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há contradição no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários sucumbenciais; (ii) verificar se houve erro material na definição da base de cálculo da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Não houve fixação de honorários em 20%, como sustenta erroneamente o embargante; o acórdão apenas majorou os honorários de 10% para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, afastando qualquer contradição interna.

5.

A discordância do embargante quanto ao percentual fixado configura mero inconformismo, insuscetível de revisão por meio de embargos de declaração.

6.

Verifica-se, de ofício, erro material no acórdão embargado, que indicou equivocadamente como base de cálculo dos honorários o valor da causa, quando, na hipótese dos autos, deveria incidir sobre o valor da condenação, conforme reconhecido na sentença e previsto no art. 85, §2º, do CPC.

7.

A correção de ofício do erro material visa adequar a redação do julgado ao comando legal, sem modificar o conteúdo decisório já firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Correção de erro material de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC não configura contradição quando aplicada sobre percentual já fixado na sentença, respeitando-se os limites legais.

2.

O erro material quanto à base de cálculo da verba honorária pode ser corrigido de ofício para adequação à norma do art. 85, §2º, do CPC, sem alteração do conteúdo decisório.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, §4º; 85, §§ 2º e 11; 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2
ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer dos Embargos de Declaração e rejeitá-los, todavia, de ofício, corrigido o erro material,
pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta

Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800078-76.2020.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS – 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.
(ADVOGADA KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

EMBARGADA:
ROSA MARIA FERNANDES CONCEIÇÃO

(ADVOGADOS MARCÍLIO NASCIMENTO COSTA E RANIERY RODRIGUES DE MIRANDA)

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o Acórdão (ID n. 17604992) proferido pela 2 Turma de Direito Público, de relatoria da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

O embargante sustenta, em síntese, que teria havido contradição no acórdão quanto ao arbitramento da verba honorária, afirmando que os honorários teriam sido fixados em 20% sobre o valor da causa, sem fundamentação adequada, em suposta contradição ao art. 85, §2º, do CPC.

Alega ainda que o julgado deveria ter reduzido o percentual para valor mais razoável, argumentando sobre a simplicidade da demanda e o caráter repetitivo da matéria.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e redimensionar os honorários.

Contrarrazões não apresentadas.

Conclusos os autos a Desembargadora originária, que assim despachou: “
Trata-se de recurso de competência originária de uma das Turmas de Direito Privado. Partindo da premissa que existe previsão no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que fixa a competência das Turmas de Direito Público, declaro a incompetência desta 2ª Turma e determino o cancelamento desta distribuição equivocada e se proceda nova distribuição dos autos observado os órgãos judiciais competentes, no caso uma das duas Turmas de Direito Privado”.

Por derradeiro, o feito me veio redistribuído.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800078-76.2020.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS – 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.
(ADVOGADA KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

EMBARGADA:
ROSA MARIA FERNANDES CONCEIÇÃO

(ADVOGADOS MARCÍLIO NASCIMENTO COSTA E RANIERY RODRIGUES DE MIRANDA)

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração.

Antes de ingressar na análise do vício suscitado, rememoro que o acórdão embargado foi proferido pela 2ª Turma de Direito Público, tendo a relatoria originária posteriormente suscitado sua incompetência, reconhecendo que a matéria é afeta às Turmas de Direito Privado.

Nessas hipóteses, conforme art. 64, §4º, do CPC e a teoria das nulidades, os atos decisórios proferidos por Órgão incompetente permanecem válidos até que o competente os ratifique. Assim, no exercício da competência desta 2ª Turma de Direito Privado, ratifico expressamente o acórdão anteriormente proferido, assegurando sua plena eficácia e afastando qualquer dúvida futura quanto à regularidade formal do julgamento.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reavaliação das premissas jurídicas já decididas.

O ponto fulcral consiste em verificar se há, no acórdão embargado, contradição referente à fixação dos honorários sucumbenciais.

Conforme os autos demonstram: I) a sentença fixou honorários no mínimo legal de 10%; II) o acórdão embargado, ao negar provimento à apelação, majorou a verba para 12%, aplicando o comando obrigatório do art. 85, § 11, do CPC (honorários recursais); III) não houve, em momento algum, fixação de honorários em 20%, revelando equivoada a premissa invocada pelo embargante — de que o acórdão teria fixado a verba honorária no teto.

Assim, não existe contradição interna entre premissas e conclusão do acórdão.

O embargante apenas discorda do resultado, pretendendo a redução do percentual, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão apreciou adequadamente o tema, sendo a linha argumentativa coerente e estável., inexistindo vício a ser sanado.

Não obstante a rejeição dos embargos quanto ao ponto suscitado, verifico, de ofício, a existência de erro material no acórdão embargado no que se refere à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Com efeito,
embora corretamente majorada a verba honorária para 12%, o acórdão indicou, equivocadamente, que o percentual incidiria sobre o valor da causa.
Todavia, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece critério objetivo e cogente:
“Os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”

No caso, há condenação definida, de modo que a base de cálculo correta é o valor da condenação, e não o valor da causa.

Portanto, mantendo-se intocado o percentual de 12% — pois adequado, proporcional e não impugnado de forma juridicamente apropriada —, corrijo de ofício o erro material, para assentar que a incidência se dará sobre o valor da condenação.

Trata-se de mera retificação formal, que apenas alinha a redação do acórdão à determinação legal expressa.

Ante o exposto,
ao tempo que ratifico a decisão embargada, conheço e nego provimento aos embargos de declaração, corrigindo, todavia, de ofício
,
o erro material constante do acórdão embargado, esclarecendo que o percentual de 12% de honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da condenação (e não sobre o valor da causa).

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 29/01/2026